Tribunal: TJDFT
Processo: 0742844-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO VALOR DA PENSÃO RECEBIDA PELA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, INC. IV E § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser penhorado percentual dos valores da pensão recebidos pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor do agravado.
2. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora de parte desses valores, desde que ultrapassem a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.1. O resultado pretendido pelo agravado contraria de modo manifesto a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois, como dito, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis.
3. A situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valor sobre o montante da pensão recebida mensalmente pela devedora. Esses valores devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.